Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703603-14.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, CIRÚRGICA JAW COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA, CIRÚRGICA JAW COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA, CIRÚRGICA JAW COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA, MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., SURYA DENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E FARMACÊUTICOS S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 58367848, inadmitiu o recurso especial e sobrestou o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ devolveu os autos à origem para que os apelos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), afetado para uniformização da controvérsia “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 65755961). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019